Tribunal: TJDFT
Processo: 0733809-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. LEI No 14.879/2024. CPC/15, ART. 63, § 5o. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A ação monitória na qual se originou o conflito de competência trata de negócio jurídico realizado entre empresas, inexistindo relação de consumo, sendo, portanto, inaplicável a tese firmada por este eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 – Tema 17, qual seja: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
2. O foro competente para a Ação Monitória é, em regra, o do domicílio do réu (CPC/15, art. 46 c/c CC, art. 327). E, sendo a Ré pessoa jurídica, é competente o domicílio onde está sediada (CPC/15, art. 53, III, “a”).
3. No caso dos autos, a Autora está sediada em Taguatinga/DF e, embora conste da petição inicial que a Ré estaria localizada em Samambaia/DF, todas as tentativas de citação dela em Samambaia restaram frustradas, vindo a empresa a ser citada em Vicente Pires.
4. Constata-se, assim, que a Circunscrição Judiciária de Samambaia, na qual foi ajuizada a demanda, constitui foro diverso do domicílio de ambas as partes e, ainda, sem qualquer vinculação com os negócios jurídicos objeto da ação monitória, que foi instruída com os seguintes documentos: duplicatas com praça de pagamento em Brasília e protestadas em Brasília; duplicatas com praça de pagamento em Taguatinga e protestadas em Brasília; notas promissórias cujo local de pagamento é Taguatinga; e Termos de Confissão de Dívida e de Quitação, sem previsão de foro de eleição.
5. Registre-se que, consoante o art. 17 da Lei no 5.474/68, “O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas”.
6. Assim, ainda que se trate de competência territorial que, em regra, somente pode ser declinada após alegada pela parte Ré, como preliminar da contestação, ou pelo Ministério Público, nas causas em que atuar (CPC/15, artigos 64 e 65 c/c Súmula 33 do c. STJ), no caso concreto, mostra-se cabível a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio da empresa Ré, diante da constatação da escolha aleatória do foro, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC/15, com a redação dada pela recente Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024.
7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, o Suscitante.